Tribunal: TJDFT
Processo: 0723886-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia (ID de origem 129781012) que, nos autos do cumprimento de sentença 0715069-26.2018.8.07.0003, julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de direcionar a execução para a pessoa dos sócios CARLOS MAGNO SANTANA COSTA e GILDA MARIA RAMOS COSTA.
3. A agravante sustenta que não estariam presentes os requisitos para o acolhimento da referida desconsideração, ao argumento de que a empresa não teria sido utilizada para causar prejuízo e que jamais teria havido confusão patrimonial. Aduz que a desconsideração se trata de medida excepcional e que a agravada não teria exaurido todas a medidas para alcançar seu crédito.
4. Contrarrazões ao ID 38362050.
5. Diferentemente do Código Civil, que, em seu artigo 50, adota a teoria maior da desconsideração - "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial(...)" -, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor adotou a teoria menor, ao dispor, no artigo 28, §5o, que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
6. Sendo certo que se qualifica como relação de consumo aquela alinhavada entre as partes, mostra-se evidente o obstáculo imposto à satisfação da pretensão titularizada pela parte vulnerável, ante a ausência de patrimônio disponível em nome da pessoa jurídica executada, capaz de assegurar a satisfação da obrigação. Tal constatação é corroborada pelas diversas diligências levadas a efeito, já em sede executiva, bem como pela inércia da agravada, uma vez intimada a cumprir voluntariamente a obrigação. Precedente: (Acórdão 1425517, 07016431420218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Assim, ao contrário do que alega a agravante, estão demonstrados os requisitos legalmente previstos para o redirecionamento da execução aos sócios da pessoa jurídica, tendo em vista os obstáculos à recomposição dos danos causados à agravada, sobretudo porque a demanda principal tramita desde o ano de 2018.
8. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.